Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Ceilândia que, nos autos da Ação Reivindicatória, deferiu a liminar a tutela para determinar à parte Requerida que desocupe voluntariamente o imóvel localizado na QNP 22, Conjunto F, Lote 20 - Ceilândia/DF - CEP: 72.235-206, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Retifique-se o polo ativo, excluindo-se MARCELO FERREIRA SOARES como representante legal do espólio, devendo ser incluída ADRIANA FERREIRA DA SILVA ANDRADE ALVES, conforme procuração de ID 184238823. Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES FERREIRA SOARES em face de CLEUNICE PEREIRA DOS SANTOS, GUSTAVO MENDES DAMACENO e DANIELA PEREIRA SILVA. Alega a parte autora que é proprietária do imóvel situado na QNP 22, Conjunto F, Lote 20 - Ceilândia/DF - CEP: 72.235-206, matrícula no 42.554, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme certidão de ônus de ID 162749367. Após o falecimento de MARIA DAS DORES FERREIRA SOARES, em 20.05.2020, seu filho MARCELO FERREIRA SOARES permaneceu residindo no imóvel até meados de setembro de 2022, quando foi interpelado por CLEUNICE PEREIRA DOS SANTO, sua prima, que informou a Marcelo que não mais permitiria seu acesso no imóvel por ele ser usuário de drogas. Foi iniciado processo de inventário sob o número 0709157-72.2023.8.07.0003, tendo sido MARCELO FERREIRA SOARES, único filho da falecida, nomeado como inventariante (ID 162749363). Conforme diligência de ID 172202356 foram identificados que os ocupantes do imóvel são: CLEUNICE PEREIRA DOS SANTOS, DANIELA PEREIRA SILVA MENDES e GUSTAVO MENDES DAMACENO PEREIRA, os quais foram devidamente citados. Contudo, não apresentaram contestação, de acordo com o certificado ao ID 174963584. Em seguida, houve a notícia da prisão do Sr. MARCELO FERREIRA SOARES, representante legal do espólio, tendo sido determinada a regularização processual da parte autora (ID 178729538). Assim, em petição de ID 183645318, foi informado que o Sr. Marcelo cedeu todos os direitos e deveres relacionados ao arrolamento sumário de no 0709157-72.2023.8.07.0003, em que figurava como único herdeiro e inventariante, para ADRIANA FERREIRA DA SILVA, nos termos da decisão acostada ao ID 183645326. Nos autos do inventário, a Sra. Adriana foi nomeada inventariante (ID 183682306) e nestes autos foi apresentada nova procuração para regularização da representação do espólio (ID 184238823). Ao ID 174804483, a parte autora requereu tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, a fim de que seja determinada sua imissão na posse do imóvel. É o relatório. Decido. A chamada tutela de evidência se encontra disposta no art. 311 do CPC e não se confunde com o julgamento antecipado do mérito, previsto nos artigos 355 a 356 do NCPC porque cinge-se a uma cognição sumária, revogável e provisória. Essa medida será concedida, independentemente da demonstração da urgência, quando: (I) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; e (IV) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável, nos termos do art. 311 do CPC. A parte autora requer a tutela de evidência com amparo no inciso V, do art. 311, do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Os autos estão instruídos com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da autora, tais quais: certidão de ônus na qual MARIA DAS DORES FERREIRA SOARES figura como proprietária do imóvel (ID 162749367) e escritura pública de cessão dos direitos hereditários de Marcelo Ferreira Soares para Adriana Ferreira da Silva Andrade Alves (ID 183645323). Ademais, como bem apontado pelo Magistrado da ação de inventário, a cessionária se sub-roga nos direitos do herdeiro, razão pela qual é possível adjudicar a herança diretamente para ela (ID 183645326). Por fim, devidamente citados, os réus não apresentaram qualquer prova capaz de gerar dúvida razoável. Ante o exposto, comprovada a evidência, DEFIRO a tutela para determinar à parte Requerida que desocupe voluntariamente o imóvel localizado na QNP 22, Conjunto F, Lote 20 - Ceilândia/DF - CEP: 72.235-206, no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada. Expeça-se mandado de intimação. Ultrapassado o prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de imissão imediata na posse em favor da parte autora, ficando autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de estrita necessidade para cumprimento da medida. Desde já autorizo a remoção de eventuais bens ao depósito público caso seja necessário. Considerando que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do NCPC), mostra-se impositivo permitir ao autor poder descartar ou dar outra destinação que desejar aos bens que guarnecem o imóvel caso não sejam retirados pelo réu no prazo concedido para a desocupação voluntária. Como tem sido frequente nos processos de despejo, imissão e reintegração de posse, ocupantes criam embaraço ao cumprimento da medida deixando de retirar seus pertences ou mesmo inserindo no local entulho, animais ou outros objetos a fim de criar dificuldade para o cumprimento da decisão. Exigir do autor ou mesmo do Poder Judiciário a remoção para Depósito Público representa indevida transferência de ônus e responsabilidade, em verdadeiro desprestigio à função jurisdicional. A transferência para o Depósito Público gera custos com o transporte e guarda que, comumente, não são ressarcidos ao autor e nem ao Poder Judiciário. Por outro lado, os Depósitos Públicos do TJDFT, como notório, estão abarrotados de itens sem qualquer destinação, o que impossibilita seu uso para os casos necessários. Assim, fica desde já a parte requerida intimada a retirar os bens móveis de sua propriedade durante o prazo para desocupação voluntária do imóvel, sob pena da parte autor poder descartá-los ou dar outra destinação que desejar, por ocasião da desocupação. Caso sejam deixados animais no local, deverá o autor apresentá-los ao Centro de Controle de Zoonoses do Distrito Federal ou outra instituição, conforme orientação deste Centro. Quanto ao mais, façam-se os autos imediatamente conclusos para sentença.” A Agravante sustenta, em síntese, que é filha da de cujus e, após o falecimento dela, continuou ocupando o imóvel, juntamente com sua filha DANIELA PEREIRA SILVA, sua netinha MARIA CLARA PEREIRA DE SOUSA, a qual possui paralisia cerebral, sendo tetraplégica, conforme relatório médico, e seu genro GUSTAVO MENDES DAMACENO, sendo este o seu único imóvel para moradia. Asseverando a existência de risco de dano de difícil e demorada reparação, diante da existência de menor portadora de necessidades especiais, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para determinar a manutenção na posse do imóvel localizado na QNP 22, Conjunto F, Lote 20 - Ceilândia/DF - CEP: 72.235-206, com a suspensão do mandado de imissão na posse expedido nos autos no 0719301-08.2023.8.07.0003, até decisão final do processo principal. Recorrente isenta do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. É certo que a imissão de posse é uma ação petitória ajuizada pelo proprietário do bem contra o seu ocupante, sendo que eventual concessão de liminar, initio litis, pressupõe a prova do domínio sobre o bem, sua individualização e a demonstração da posse injusta exercida pela parte adversa. No caso dos autos, observa-se que, embora a Recorrente alegue ser filha da de cujus, não comprovou tal fato, conforme decisão de ID. Num. 183645326 do processo originário, destaco: "Registre-se que, nos termos do despacho de ID. 175578673, a Sra Cleunice Pereira dos Santos foi intimada para comprovar, no prazo de 30 dias, o ajuizamento da ventilada ação prejudicial, necessária a demonstrar que é filha da inventariada e, se o caso, de eventual ação anulatória de compra e venda do imóvel. No entanto, consoante a certidão de ID. 181539434, ela quedou-se inerte." A existência de risco de dano irreparável, ao argumento de que esta seria a única moradia da Recorrente, vê-se afastada diante da certidão do Oficial de Justiça declarando que a Agravante mora em outro endereço. Por outro lado, como bem ponderou o MM. Juiz, os autos estão instruídos com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da autora, tais quais: certidão de ônus na qual MARIA DAS DORES FERREIRA SOARES figura como proprietária do imóvel (ID 162749367) e escritura pública de cessão dos direitos hereditários de Marcelo Ferreira Soares para Adriana Ferreira da Silva Andrade Alves (ID 183645323). Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator